Tribunal: TJMT
Processo: 1010883-51.2021.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010883-51.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KM BENEFICIOS - CNPJ: 32.032.764/0001-55 (APELANTE), PHILIPE MACIEL DO AMARAL - CPF: 100.411.816-38 (ADVOGADO), ROGERIO RICARDO DE SOUZA - CPF: 736.039.291-87 (APELADO), LUCIANA DONATO REGO - CPF: 296.443.368-28 (ADVOGADO), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), ALOYSIO DE CARVALHO GARCIA - CPF: 167.021.746-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
PROTEÇÃO VEICULAR.

INCÊNDIO EM VEÍCULO. RECUSA DE COBERTURA.

DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL.
COTA-PARTICIPAÇÃO
DO ASSOCIADO
.

SUB-ROGAÇÃO DO SALVADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação de Indenização por Danos Materiais c/
c
Lucros Cessantes c/c Indenização por Danos Morais
, condenou a recorrente
ao pagamento
da quantia
de
R$
148.455,00 (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais)
,

referente
aos
danos materiais
,
e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais
.
A apelante pleiteia o afastamento das indenizações e, de forma subsidiária, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais para patamar não superior a
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Ademais, intenta que seja descontado o montante da
cota-participação do associado

e determinada
a
transferência do veículo para sua propriedade
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
quatro
questões em discussão: (i)

verificar a responsabilidade da apelante pela indenização por incêndio em veículo do recorrido,
dada
a
negativa de cobertura
por
alega
da
ausência de manutenção; (
ii
)
analisar a possibilidade de
exclusão do dano moral
, assim como
a
diminuição
do
quantum
arbitrado pelo Juízo de primeiro grau
; (
iii
)
examinar
se é pertinente descontar
a
cota-participação
do recorrido sobre o valor a ser
indenizado
; e (
iv
)
determinar
a
viabilidade
de transferência de propriedade do veículo indenizado para a apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade da apelante pela cobertura do sinistro
deve ser
mantida, diante da inexistência de prova suficiente para justificar a negativa de cobertura.

4. O dano moral foi corretamente reconhecido, dada
a
negativa de cobertura em sinistro de veículo u
tilizado
como instrumento de trabalho do recorrido. O montante arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade.

5.
É legítimo o desconto da
cota-participação
do associado
sobre o valor da indenização
que lhe é devida
,
haja vista previsão contratual específica
nesse sentido
.

6.
Após o pagamento da indenização,
o

associado deve viabilizar a
transferência d
a
propr
iedade do veículo à associação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
parcialmente
provido
.

Tese
s
de julgamento:

“
1.
Em programas de proteção veicular,
subsiste
o dever de indenizar na ausência de provas
acerca da
excludente alegada pela associação
.
2
.
É devida a dedução
, sobre o valor da indenização,

da
cota-participação prevista em
contrato. 3.
O pagamento integral da indenização implica a sub-rogação dos salvados em favor da associação de proteção veicular, mediante transferência da propriedade do bem
”.

Dispositivos relevantes citados:

CPC
,

art
. 85, §
11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
n. 1.864.633/RS
;
TJMT, N.U 1004172-32.2018.8.11.0041
;
TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.238491-9/001
e
1.0000.20.029801-6/002
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
KM BENEFÍCIOS

em face da
sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da
Comarca de
Sorriso
/MT que
,
nos autos da
Ação de Indenização por
D
anos
M
ateriais c/c Lucros Cessantes c/c Indenização por Danos Morais
,
ajuizada por
ROGÉRIO RICARDO DE SOUZA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
,
para condenar a ré ao pagamento
da quantia
de R$

148.455,00 (cento e quarenta e oito mil
, quatrocentos e cinquenta e cinco
reais)
a título de indenização por danos materiais
e de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais
,

além d
e
60% (sessenta por cento)
das custas e despesas processuais
e
de

honorários
advocatícios
, fixados em 10% (dez por cento)
sobre o
valor da causa

(id. 223000689).

Nas razões recursais,
a
apelante
alega
que
o recorrido agiu de forma negligente ao não realizar os reparos necessários em seu veículo
devido a
evento danoso anterior ao trazido na lide,
e
que incêndios
“
somente ocorrem pela má manutenção do veículo
”
,
razão pela qual sustenta a ausência de
responsabilidade
de sua parte
(id. 223000692)
.

Menciona que sua natureza jurídica é de associação, que a proteção veicular oferecida é de auxílio mútuo, com rateio mensal
de prejuízos
, e que não é detentora de patrimônio, de modo que a indenização, a
seu ver indevida
, impactaria os participantes do programa
de benefícios
.

Aduz
que não houve ato ilícito, tampouco qualquer dano de natureza moral que possa redundar em indenização
; que deve ser reconhecida a
viabilidade do desconto da cota
-
participação
do recorrido/associado
,
por estar
prevista em regulamento
; e que, caso mantida a indenização material, se faz necessária
a
transferência de propriedade do veículo para si, conforme previsão contratual, no intuito de reduzir os prejuízos suportados pelo grupo de associados e evitar enriquecimento ilícito do apelado.

Ao final, postula
o indeferimento
do pleito indenizatório, por entender
que não é
possível lhe
designar
responsabilidade patrimonial.

Ainda, requer o afastamento do dano moral, consignando que
o simples inadimplemento contratual não é fato gerador de reparação de
tal natureza
.
De forma subsidiária, intenta a redução do
quantum

arbitrado,
a fim de que seja estabelecid
o
em patamar não superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Vindica, ademais, que seja autorizado o desconto da cota
-
participação do associado/recorrido, devid
o
em razão do acionamento do
sinistro
, e determinada
a
transferência do veículo para sua propriedade
, haja vista o pagamento da indenização sobre o bem danificado
.

O
apelad
o
apresentou suas contrarrazões (
id.

223000693
), pugnando
pel
o

des
provimento do
recurso e
majoração da
condenação da apelante
pelos honorários de sucumbência
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
ROGÉRIO RICARDO DE SOUZA
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais c/
c
Lucros Cessantes c/c Indenização por Danos Morais
em face de
KM BENEFÍCIOS
, em virtude da negativa de cobertura de sinistro
decorrente de
incêndio ocorrido no dia 03/06/2021 no caminhão Volvo, modelo FH-12 380 GLOBETROTTER, 6X2, ano 2
005, modelo 2006, placa JZG4290
.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)
Contextualizando o caso dos autos, o autor da ação afirma ser dono de um caminhão Volvo, modelo FH-12 380 GLOBETROTTER, 6X2, do ano 2005, modelo 2006, que estava segurado.
O seguro incluía cobertura completa, abrangendo incêndios. Contudo, depois que um incêndio destruiu o painel do caminhão em 03/06/2021, causando perda total, a seguradora recusou-se a cobrir o prejuízo, justificando a decisão pela suposta falta de manutenção do veículo.

Lado outro a ré alega que investigou o sinistro reportado pelo autor e concluiu que não há cobertura, devido à falta de manutenção adequada do veículo.

Instadas a produzirem provas
a
parte ré pugnou pela produção de prova pericial para corroborar com seus argumentos. No entanto, intimada a se manifestar sobre a proposta de honorários a ré se manteve inerte. Assim,
consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
preclui
a oportunidade para a realização da prova pericial quando a parte que a requereu, embora devidamente intimada, não realiza o depósito prévio dos respectivos honorários, nem se manifesta a respeito.

Posto isto, preclusa a prova pericial passo a análise do mérito.

No caso, a contratação do seguro entre o autor e a ré restou devidamente comprovada, por meio do documento de id. 69870234 e seguintes, nos termos do que dispõe o artigo 758 do Código Civil: (...
)

O acidente com o veículo do autor e a recusa de cobertura pela seguradora são fatos incontestáveis. Contudo, como há uma relação de consumo entre as partes, seria responsabilidade
da seguradora provar
qualquer motivo que justificasse a exclusão da cobertura, o que não ocorreu.

Apesar de alegar falta de manutenção do veículo, a seguradora não apresentou documentos que sustentassem essa alegação. Além disso, mesmo tendo sido deferida a perícia que
solicitou,
não se manifestou nem pagou os honorários periciais requeridos. Portanto, diante da falta de provas apresentadas, a seguradora deve honrar a cobertura contratualmente prevista.
(...)

Assim razão assiste o autor em relação
a
indenização pelos danos materiais suportados, isso porque, em análise do contrato celebrado entre as partes, verifica-se que as coberturas de colisão, incêndio, roubo e furto, estão previstas e asseguradas na apólice contratada. Diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

No entanto o pedido de indenização para conserto do veículo é considerado desproporcional, uma vez que o valor requisitado supera significativamente o preço do bem
de acordo com a tabela FIPE. Dado que o próprio autor reconhece que houve praticamente uma perda total do veículo devido ao incêndio, o valor da indenização por danos materiais deve ser baseado no valor de mercado do veículo, conforme a tabela FIPE na data do acidente. Sendo assim, será devida a indenização a título de danos materiais no montante de R$148.455,00 (cento e quarenta e oito mil reais).

Quanto aos danos morais, observa-se que a conduta negligente da ré levou o autor a tentar resolver a situação administrativamente, sem sucesso, forçando-o a ingressar com ação judicial. Esse processo exige tempo e paciência consideráveis, resultando em desvio produtivo do autor, que se vê obrigado a gastar tempo e esforço para resolver problemas que, conforme a teoria do desvio produtivo, o fornecedor deveria evitar causar.

Como cediço, a indenização pelo dano moral experimentado tem como finalidade tanto compensar o lesado por seu sofrimento, quanto sancionar o causador do dano, a fim de que se abstenha de praticar outros atos lesivos às pessoas.

Nessa esteira, o valor da indenização deve atender aos fins a que ela se presta, considerando a condição econômica da vítima e dos ofensores, o grau de culpa, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Destarte, considerando os parâmetros acima mencionados, fixo, a título de danos morais, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em relação ao pedido de lucros cessantes, razão não assiste o autor, pois o contrato de seguro especifica claramente que não cobre tal item. Conforme consta no item V.2 do contrato: “EVENTOS E DANOS NÃO COBERTOS PELO PLANO DE PROTEÇÃO VEICULAR: (...) V.2. Lucros cessantes para ASSOCIADO ou terceiros.” (id. 80477578 - Pág. 7). Portanto, as indenizações
decorrentes do sinistro devem se restringir estritamente ao que foi expressamente acordado na apólice.

Além disso, a exclusão de cobertura para lucros cessantes na apólice de seguro não configura abusividade, uma vez que o prêmio mensal pago pelo segurado corresponde às coberturas acordadas e aos riscos assumidos na apólice. Portanto, as indenizações decorrentes de sinistros estão limitadas às coberturas especificamente contratadas.

Isto posto
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a) condenar a ré ao pagamento da importância de R$148.455,00 (cento e quarenta e oito mil reais) corrigidos monetariamente pelo INPC (Súmula 43 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde o evento danoso;

b) condenar a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil
reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data deste arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por consequência, julgo extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em razão da sucumbência recíproca considerando a proporção em que cada parte foi sucumbente e tendo em vista o art. 86 do CPC,
CONDENO
o autor a pagar 40% (quarenta por cento) das custas e despesas processuais, SUSPENSO em razão do benefício da justiça gratuita, enquanto a ré deve arcar com o restante de 60% (sessenta por cento).

Quanto aos honorários advocatícios, fixo-os em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Destes, 5% (cinco por cento) serão pagos pela parte autora, SUSPENSO em razão do benefício da justiça gratuita e 10% (dez por cento) pela ré.
(
...)”
.
(id.
223000687
).

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual objetiva
a reforma da sentença para que seja reconhecida a improcedência do pleito indenizatório, sob o argumento de que não é possível lhe estabelecer responsabilidade patrimonial
,
dada a culpa exclusiva do associado para a ocorrência do evento danoso.

A
lém disso, pretende
a exclusão
do dano moral, alegando que
não houve qualquer abalo dessa natureza apto a redundar em indenização
. Subsidiariamente, solicita a
reduç
ão do montante
indenizatório para
quantia
não superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

P
ara mais, requer
o desconto do valor
referente à
cota-participação do apelado, previsto em regulamento
nos
casos de acionamento da proteção veicular
, e que seja determinada a transferência do veículo para sua propriedade, pois “
veículos indenizados devem ser transferidos para a propriedade da Recorrente no intuito de reduzir os prejuízos suportados pelo grupo de associados
”
.

Pois bem.

Após detida análise,
constata
-se que o apelo merece ser parcialmente acolhido.

No que se refere à indenização por danos materiais, a sentença objurgada não
comporta ajustes
.

Com efeito,
em que pese
as
alegações da apelante de que o evento danoso se deu por
culpa exclusiva do
recorrido,
que teria agido de forma negligente ao deixar de realizar a manutenção no veículo,

não se v
erificam
provas suficientes nesse sentido.

Por certo, inexistem nos autos
subsídios para se concluir que o incêndio que acometeu o veículo se deu em decorrência de sinistro anterior para o qual o apelado não efetuou os reparos
, tampouco que o autor da demanda
deixou de promover
a devida manutenção no bem
.

Dessa maneira, considerando que o contrato de proteção veicular firmado entre as partes prevê cobertura contra incêndio e que o veículo foi avariado por tal evento, o caso se
sub
mete
aos deveres contratuais de indenização.

Ressalte-se que, embora o Juízo
a quo
tenha deferido a produção de prova pericial solicitada pela apelante, esta não se manifestou sobre a proposta de honorários e se manteve inerte,
precluindo

sua oportunidade de fornecer elementos para corroborar a narrativa apresentada.

Assim, não se pode afirmar que o apelado tenha agravado o risco do objeto do contrato ou agido de forma determinante para a ocorrência do sinistro, razão pela qual deve ser
preservado
o dever de indenizar imposto pela sentença combatida.

Nesse ponto, vale dizer que o programa de proteção veicular firmado por entidade associativa e seus membros possui natureza jurídica similar à do contrato de seguro,
tendo em vista que o
risco é partilhado entre os associados e
que
eventual sinistro importa no pagamento de indenização.

A propósito:

“(...) Se o contrato tem por objeto a proteção veicular disponibilizada pela Associação Apelante para cobertura de eventos específicos em relação ao bem indicado pelo associado aderente, mediante pagamento de mensalidades, o instrumento é equiparado ao contrato de seguro, pois neste último, “o segurador se obriga, mediante pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo
a
pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.” (art. 757, CC).
(...)

Comprovado o sinistro coberto pelo seguro contratado e a recusa indevida da Associação Apelante, ante a não configuração de quaisquer hipóteses de exclusão de cobertura, é de rigor a sua condenação ao pagamento da indenização. Sentença mantida.
(
...)”
.

(
TJMT,
N.U 1004172-32.2018.8.11.0041,
Clarice Claudino da Silva
,
Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 20/12/2022)
.

Logo,
evidenciado que a negativa de cobertura por parte da apelante não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, a obrigação de indenizar é medida que se impõe.

Quanto ao dano moral,
igualmente, deve ser mantida a sentença exarada pela instância de piso.

É certo que
a negativa de cobertura do sinistro, por si só, não tem o condão de gerar dano moral indenizável.

Contudo, na espécie, vislumbra-se que
tal
recusa
ultrapass
ou
o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, sobretudo
porque o apelado exerce atividade laborativa que depende exclusivamente do veículo.

Destarte,
ante
a situação de aflição psicológica e de angústia
causada
no espírito do
recorrido
,
o qual se viu obrigado a postular judicialmente o pagamento de indenização
por sinistro
coberto pelo serviço contratado,
em
veículo que era utilizado como seu instrumento de trabalho,
aliado ao
período de inatividade
que lhe foi
imposto e o

prejuízo emocional decorrente da impossibilidade de exercer seu labor
,
é
indubitável que
restou
ultrapass
ada
a esfera do mero aborrecimento.

Portanto,
caracterizado
prejuízo concreto de ordem moral para justificar
a
reparação civil,
escorreita a condenação em danos morais
, assim como o
quantum
arbitrado, que se mostra
adequado, razoável e proporcional ao caso concreto
,
não comportando redução.

Em relaç
ão
ao desconto
, sobre o valor da indenização,
do montante concernente à
cota-participação
do
apelado
,
cumpre citar a previsão do contrato celebrado entre as partes, senão vejamos:

“(...)

DA PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO ASSOCIADO
(...
)

Para os veículos que se enquadram como caminhões, rebocadores, agregados,
semi-reboque
em qualquer hipótese de repartição de prejuízo, além da mensalidade devida, o associado responsável pelo veículo danificado
participará dos custos decorrentes com a

importância de 4,5% (Quatro e meio por cento) do valor do veículo
, tendo como referência a tabela FIPE na data da

ocorrência do dano, não podendo este valor ser inferior a R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais), sendo este o valor

mínimo de participação
(...)”
.
(id. 222998754).

Nesse sentir,
em observância à
previsão contratual,
pertinente o pagamento postulado pela apelante.

Importa mencionar que
, embora semelhante ao contrato de seguro, a proteção veicular a ele não se equipara, sendo devida a participação do associado ainda que se trate de indenização integral.

Efetivamente, “
r
econhecido o dever da associação de prestar auxílio à associada em casos de sinistro ocorrido com o veículo, deve ser abatido o percentual de cota de participação conforme previsto contratualmente
”
(TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.238491-9/001, Relator: Des.
Joemilson

Donizetti
Lopes, 12ª Câmara Cível, julgamento em 15/12/2022, publicação da súmula em 20/01/2023).

Desse modo, deve ser descontada a cota de participação do valor da indenização a ser percebida pelo recorrido, conforme expressamente previsto no contrato
por ele aderido
.

Por derradeiro,
n
o tocante
à transferência de propriedade do veículo
, também assiste razão à apelante.

Isso porque,
ao indenizar o apelado pelo valor total do veículo, a associação se sub-roga na propriedade do bem, incumbindo ao associado fornecer a documentação necessária para a realização da transferência. Nesse sentido:

APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - REPONSABILIDADE -
TRANSFERÊNCIA - VEÍCULO - SALVADO - SEGURO -
SUB-ROGAÇÃO
- CONFIGURAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. É ínsito ao contrato de cobertura entre associado e associação de proteção veicular que uma vez pago o valor correspondente ao veículo que sofreu perda total em sinistro, a associação de proteção veicular se sub-roga em todos os direitos e deveres sobre
o salvados
. Logo, deve proceder a baixa do veículo junto ao órgão de trânsito, devendo o associado lhe
fornecer
todos os documentos necessários para as providências administrativas. Se não houvesse a sub-rogação dos salvados na pessoa da associação de proteção veicular, haveria enriquecimento sem causa, por parte do associado, o que não se admite.
(TJMG
,
Apelação Cível

1.0000.20.029801-6/002, Relator: Des.

Rui de Almeida Magalhães, 11ª C
âmara
C
ível
, julgamento em 06/04/2022, publicação da súmula em 06/04/2022)
.

À vista disso, após o pagamento da indenização pela apelante, deve o recorrido proceder à
entrega da documentação do veículo
,
de modo a possibilitar a transferência da propriedade para a associação
.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

KM BENEFÍCIOS
,
tão somente para determinar que seja abatid
a

da quantia
devid
a
pela apelante a cota-participação do associado, equivalente a 4,5% (quatro e meio por cento) do valor do veículo na tabela FIPE na data da ocorrência do dano, conforme previsão contratual,
bem como para determinar que
o recorrido viabilize a transferência da propriedade do bem à associação, após a quitada a devida indenização.

Considerando a sucumbência mínima do apelado em sede
recursal
, mantenho a condenação das custas e despesas processuais na proporção de 40% (quarenta por cento) para o apelado, suspens
a
em razão do benefício da justiça gratuita, e 60% (sessenta por cento)
para o recorrente.

Deixo de majorar os honorários recursais (
art
. 85, §

11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu
improvimento
,
e
incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
, preservando-se os percentuais estabelecidos pelo Juízo
sentenciante
(cinco por cento pela parte autora, suspenso devido ao benefício da justiça gratuita, e dez por cento pela apelante
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024